Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023263-74.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BENEDITO CARLOS BRITO UEMURA - CPF: 488.518.501-78 (AGRAVADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -PREENCHIMENTO IRREGULAR – COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese a demonstração do TOI pela Concessionária de Energia Elétrica, verifica-se que o documento não foi preenchido de modo adequado, em cristalina ofensa ao art. 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010. Logo, indevida a cobrança das faturas de recuperação de consumo.

A inexistência de elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, conduz à permanência dela em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1023263-74.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S.A.
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração que foram opostos em face do
decisum
que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Concessionária de Serviço Público e, majorou os honorários para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11.o do CPC.

Em suas razões, a Agravante sustenta a existência de irregularidades externas no medidor de energia elétrica do Agravado, sendo identificado na inspeção local que a unidade consumidora
“estava ligada com desvio de duas fases na alimentação do CP/Rede”.

Assegura que na ocasião foi entregue a via do TOI para o acompanhante da vistoria que, por sua vez, comunicou o Agravado. Logo, não carece de legitimidade a cobrança das faturas de recuperação de consumo.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Intimado, o Agravado
Benedito Carlos Brito Uemura
deixou transcorrer
in albis
.

Eis o relatório.

Cuiabá, 08 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021